Tribunal: STF
Processo: ARE 1392719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARROIO FEIJÓ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA MANUTENÇÃO DO FLUXO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.



    1. Nos termos da decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 71008591331, em se tratando de omissão do ente estatal relacionada aos danos suportados pelos administrados por alagamentos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º , e, no caso em apreço, restou configurado o nexo causal frente ao evento danoso, pois a ausência de ação que se esperava do ente público no exercício de seu poder-dever de fiscalização e administração foi que resultou nos prejuízos sofridos pela parte autora.



    2. Cumpre salientar que, dado o meu entendimento atual, dos fatos narrados e ocorridos, os alagamentos se deram pela ausência de manutenção necessária, ou ineficiente, em proceder com a drenagem com o devido escoamento do fluxo do arroio, por parte do Estado, pois é este a quem cumpre o dever em se tratando das águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, consoante o disposto no inciso I, do art., 26, da CF.



    3. No mérito, das provas carreadas nos autos, seja produzida pela parte autora, seja pela ausência de provas que pudessem afastar o direito alegado, resta cristalino a relação causal entre o ato omissivo culposo da Administração Pública Estadual e os danos causados pelo alagamento no ano de 2017. Portanto, dados os elementos de prova acostados o autos, entendo que cumpridos todos os elementos necessários para fins de responsabilização civil do Estado.



    4. Haja vista a extensão dos prejuízos sofridos, entendo que houve lesão aos direitos de personalidade da parte autora, superando o mero aborrecimento. Sendo assim, é indiscutível a existência de dano moral indenizável.



    5. Nos termos dos precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública, de se adotar o quantum em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O quantum fixado em sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tem-se como elevado, não consoante ao montante fixado pelos precedentes pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública, logo, deve-se reduzir o valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    6. Ilegitimidade passiva do Município de Viamão reconhecida de ofício.



    7. Sentença reformada à redução do quantum indenizatório, e extinguir, de ofício, o feito em face ao Município de Viamão.



    RECURSO INOMINADO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. EXTINTA A AÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente